Tribunal: TJDFT
Processo: 0714326-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Vistos. Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o apelante/autor, caso queira, sobre a tese de afronta ao princípio da dialeticidade suscitada em sede de contrarrazões (ID 31322306 - Pág. 3). Prazo: 15 dias. Intime-se. Publique-se.